Tribunal: STF
Processo: AI 640516
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
   DE INSTRUMENTO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
   ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF. INOCORRÊNCIA.
   NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279
   DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravante, na petição de
   interposição do agravo de instrumento, não atacou os fundamentos
   da decisão impugnada, o que faz incidir a Súmula 284 do STF.
II
   - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada
   violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar,
   quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional,
   por demandar a análise de legislação processual ordinária.
III -
   No mérito, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
   jurisprudência desta Corte, no sentido de que o cumprimento
   tardio de ordem judicial não exime a Administração Pública de
   indenizar.
IV - A apreciação do recurso extraordinário demanda o
   reexame de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da
   Súmula 279 do STF.
V - Agravo regimental improvido.